Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0715603-42.2019.8.07.0000 REQUERENTE: MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal requerida pelo sentenciado MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA postulando a sua absolvição, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em razão de ter sido condenado, nos autos da ação penal no 2014.01.1.068599-3, à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 3 (três) meses de detenção, regime aberto, mantida em sede de apelação, Acórdãos 1061911, 1099914 e 1156772, por ter praticado o crime previsto no artigo 339, caput, c/c artigo 347, caput, c/c artigo 299, caput, e artigo 138, caput, c/c artigo 141, caput, inciso II, c/c artigo 69 e artigo 70, todos do Código Penal (ID - 10483002). Homologo o pedido de desistência formulado (ID – 13310521) e determino o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 622, do Código de Processo Penal, isto é, de a Revisão poderá voltar a ser requerida em outra oportunidade, querendo, observadas as restrições legais. Publique-se, registre-se e intime-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator